Tribunal: STF
Processo: AI 136483
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DO TRASLADO DE COPIAS
DO RECURSO DE REVISTA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PECAS ESSENCIAIS A
COMPREENSAO DA CONTROVERSIA. RESPONSABILIDADE DA PARTE PELA
DEFICIÊNCIA. SÚMULA 288.
          AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.